Tribunal: TJPA
Processo: 0031715-54.2009.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10327 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031715-54.2009.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: HAROLDO FONSECA DA SILVA, JOSUE DOS SANTOS MAIA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1040, II, DO CPC/15. PROCESSO ENCAMINHADO PELA VICE-PRESIDÊNCIA COM O FIM DE SER DECIDIDO SE SERIA CASO DE READEQUAÇÃO DO JULGADO AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO TEMA 476 - RE nº 608.482. CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTO. DECISÃO LIMINAR QUE GARANTIU A PARTICIPAÇÃO DOS IMPETRANTES NO CURSO DE FORMAÇÃO. APLICAÇÃO DE FORMA EXCEPCIONALÍSSIMA DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. PRECEDENTE DO STJ. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE NÃO SE ENQUADRAM NA TESE FIRMADA PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO COLEGIADA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, consoante o art. 1.040, II, do CPC/15, manter o entendimento adotado no acórdão de id. nº 3257629 que conheceu o recurso de apelação cível interposto e lhe negou provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e seis de junho a três de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator),
Ezilda Pastana Mutran (Vogal)
e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Sessão presidida pela Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 03 de julho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R
ELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, referente à apelação cível interposta perante este E. Tribunal de Justiça pelo ESTADO DO PARÁ,

nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
HAROLDO FONSECA DA SILVA
e
JOSUE DOS SANTOS MAIA
.

O Estado do Pará, ora apelante, interpôs
recurso extraordinário (
id. 3752837)
, em face do
acórdão de id. 3257629
, oriundo da Primeira Turma de Direito Público, que negou provimento à apelação cível interposta pelo Estado do Pará, garantindo aos impetrantes a validade da conclusão do curso de formação que realizaram satisfatoriamente, porém ressaltou-se que ainda
caberia à Administração Pública eleger o melhor momento para realizar a promoção, sendo observada a ordem de classificação e antiguidade.

O recurso extraordinário foi submetido à análise da Coordenadoria de Recursos Extraordinários e Especiais deste Tribunal, tendo o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça, no id. 3968685, proferido decisão no sentido de determinar que o acórdão recorrido fosse revisto por este colegiado, a fim de ser adequado ao entendimento firmado no julgamento do paradigmático RE nº 608.482 (tema 476), (CPC/15, art. 1.040, II), no sentido de
não ser compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado.

Tendo em vista o relatado, apresento o processo para novo julgamento.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Consoante relatado, trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática da repercussão geral (art. 1.040, II, do CPC/15), a fim de adequar o acórdão ao norte mencionado ao entendimento firmado em precedente do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE nº 608.482 (tema 476/STF)
.

A Tese firmada no precedente antes mencionado tem o seguinte teor:

“Tese:

Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado.
”

E a ementa do julgado supra restou assim exarada:

“Ementa: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO REPROVADO QUE ASSUMIU O CARGO POR FORÇA DE LIMINAR. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA MEDIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. “TEORIA DO FATO CONSUMADO”, DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado. 2. Igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima. É que, por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere. 3. Recurso extraordinário provido.”.

Em que pese o respeitável entendimento da Vice-Presidência (id nº 3968685), após analisar o caso em questão de acordo com a Tese firmada pelo STF no Tema 476, entendo que não se trata de caso de readequação do julgado, visto que o direito vindicado no presente mandado de segurança não se enquadra nos termos da tese firmada pelo STF.

Isso porque, o entendimento do STF trata sobre a impossibilidade de aplicação da teoria do fato consumado aos processos que tratem sobre o direito constitucional de
acesso à cargo público através de concurso público
,
quando a decisão liminar/provisória que garantiu esse acesso tenha sido revogada ou modificada
. Ocorre que, no presente caso, não se está falando de acesso a cargo público através de concurso público aberto à população em geral, na verdade a “quaestio” diz respeito à realização do curso de formação, o qual consiste em um procedimento interno destinado à uma categoria militar específica que visa a promoção e avanço na referida carreira. Fora isso, a decisão liminar que garantiu a participação dos impetrantes no curso de formação de sargento (CFS/2009) (v. id nº 1598236) em momento nenhum foi revogada ou modificada.

Dessa forma, entendo que a tese firmada pelo STF no Tema 476 não se enquadra ao direito vindicado no presente
mandamus
e às particularidades do caso.

Ademais, cumpre relembrar os fundamentos utilizados no julgamento da apelação cível (v. id nº 3197626) em que se registrou de forma expressa que, considerando as particularidades do caso concreto, deveria ser aplicada na espécie de forma excepcionalíssima a teoria do fato consumado, com fundamento em jurisprudência do STJ. Vejamos:

“(...)

É verdade, por outro lado, que a teoria do fato consumado não poderá ser aplicada às situações amparadas por medidas de natureza precária, posteriormente cassadas, não se podendo falar em situação consolidada através do tempo.

Contudo, no caso sob análise, os autores, através de ordem judicial, participaram de todo o curso de formação, como se depreende do Ofício nº 297/2009 (id nº 1598237 – fl. 107), o que implica a incorporação do saber obtido,
tratando-se de excepcionalíssima consolidação fático-jurídica do caso concreto
, situação que não se poderá desconstituir, porque foi efetivamente incorporada pelos apelados.

Deste modo, resta evidente, que será impossível devolver a parte ao status quo ante, em razão de ter concluído o Curso de Formação de Sargentos, “cuja restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais do que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo”
(AgInt no AREsp 924.926/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 29/11/2016).

No mesmo sentido a vasta jurisprudência do STJ, como se vê:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. CONSOLIDAÇÃO DE SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA DE HABILITAÇÃO DA PARTE RECORRIDA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA DO STJ. I - Em sua petição inicial, às fls. 02/12 dos autos, o autor aduziu que foi preterido de inscrever-se no Curso de Formação de Oficiais da PMCE, em razão de a administração não ter apreciado seu pedido de cancelamento de punições em tempo hábil. Argumentou que preenchia todos os requisitos para ser matriculado no referido curso, com exceção do comportamento, que deveria ser ótimo ou excepcional, o que não ocorreu por inércia do comando militar. Pugnou pela concessão de tutela antecipada para imediata matrícula no Curso de Habilitação a Oficial (CHO), que se iniciaria em 15/01/2004, e pelo julgamento procedente da demanda, para consolidar a situação jurídica do autor. II - A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido de que não se aplica a teoria do fato consumado a caso de situações amparadas por medidas de natureza precária, como liminar e antecipação do efeito da tutela, posteriormente cassadas, não havendo se falar em situação consolidada pelo decurso do tempo. III - Todavia, no caso dos autos, verifica-se que o recorrido efetivamente concluiu o Curso de Habilitação de Oficiais por força de tutela antecipada, posteriormente confirmada por sentença e acórdão. IV - Assim, no presente caso, a conclusão do curso, respaldada pela decisão confirmada em sentença e em segundo grau, implica a incorporação do saber obtido, e diploma de conclusão, vale dizer, trata-se de excepcionalíssima consolidação fático-jurídica do caso concreto, diferente de manutenção de uma situação jurídica precária, mas de um fato efetivamente exaurido pela efetiva apreensão do saber, o qual não se pode ignorar ou desconstituir, porque efetivamente incorporado à habilitação do recorrido. Neste sentido: AgInt no AREsp 924.926/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 29/11/2016; AgRg no REsp 1498315/PB, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 03/09/2015; MS 20.558/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 31/03/2017; AgRg no REsp 1393680/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 19/05/2016; AgRg no REsp 1458228/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 25/09/2014; AgRg no REsp 1342644/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 21/10/2013. V - Desta forma, aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional. VI - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1682343/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 28/05/2018)

PROCESSUAL CIVIL. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ. CONCLUSÃO NO ANO DE 2007. FATOS SUPERVENIENTES À PROPOSITURA DA DEMANDA. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA NO TEMPO. 1. Discute-se nos autos a viabilidade da consolidação da situação jurídica dos autos, em que o autor, após deferimento de antecipação de tutela, matriculou-se e concluiu o Curso de Habilitação de Sargentos da Polícia Militar do Estado do Ceará. 2. O Tribunal a quo decidiu em consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que a restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais do que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo por meio de liminar deferida, como ocorrido no presente caso. 3. A Corte de origem reconheceu que, uma vez que o autor concluiu de forma exitosa o curso de formação no qual se encontrava matriculado, não é possível negar a solidificação dessa situação fática, sendo inviável a devolução da parte ao status quo ante. Esta inclusive tem sido, mutatis mutandis, a jurisprudência do STJ nos casos em que a parte ingressa em cursos por meio de decisão liminar e antes do trânsito em julgado sobrevém a sua conclusão. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 924.926/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 29/11/2016)

ADMINISTRATIVO. RESIDÊNCIA MÉDICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MATRÍCULA EFETUADA. CURSO CONCLUÍDO. SITUAÇÃO CONSOLIDADA. IRREVERSIBILIDADE. 1. O acórdão recorrido constatou a perda do objeto da ação, por considerar que o objetivo dos recorridos havia sido alcançado em 2007, com o cumprimento da decisão que antecipara os efeitos da tutela, tornando imutável a sua situação jurídica. 2. Note-se que, ao contrário do que alega a agravante, não está sendo aplicada a teoria do fato consumado, pois a situação jurídica é irreversível não pelo fato de que perdura a liminar deferida, mas porque a Residência Médica na qual os recorridos ingressaram já foi concluída, ou seja, mesmo que o provimento judicial fosse revertido, não se poderia voltar ao statu quo ante. 3. Precedentes: REsp 1.250.522/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/05/2013, DJe 03/06/2013; AgRg no AgRg no REsp 1.192.881/MS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 29/03/2012. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1390358/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2013, DJe 09/10/2013).

Portanto, mostrando-se descabida qualquer alteração no caso ora em análise, aplico a teoria do fato consumado, conforme entendimento exarado no acórdão nº 77.137, processo n.º 200430027925, da lavra da Desembargadora Luiza Nadja Guimarães Nascimento deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cujo ementa reproduzo a seguir:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL PRETENSÃO DO CONCURSANDO EM CONTINUAR NO PROCESSO SELETIVO EM CONCURSO PÚBLICO LIMINAR CONCEDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONCLUSÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO SENTENÇA DENEGATÓRIA DA ORDEM PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO AGRAVO TEORIA DO FATO CONSUMADO RESTRIÇÃO DO PODER PÚBLICO SUJEITO AO LIMITE TEMPORAL PARA A DESCONSTITUIÇÃO DOS ATOS QUE JÁ PRODUZIRAM EFEITOS IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA SITUAÇÃO MALA PARTEM DIANTE DA LEGALIDADE DA LIMINAR CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.” (200430027925, 77137, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 23/04/2009, Publicado em 27/04/2009).

No mesmo sentido:

“EMENTA: PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA ESPECIAL DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DE DOCENTES. PROCESSO SELETIVO. PARTICIPAÇÃO. RECONHECIMENTO. COLAÇÃO DE GRAU ESPECIAL. ÊXITO CONFIRMADO. NÃO PROVIMENTO. I. O direito da requerente de participar do processo seletivo, assegurado desde a concessão do pleito liminar, restou mais do que confirmado, através da teoria do fato consumado, pois em razão de tal participação, a requerente não só foi aprovada como concluiu com êxito o curso de Esquema I, já tendo, inclusive, colado grau especial; II. Configurado o direito líquido e certo autorizador da concessão da ordem mandamental, imperiosa se torna a manutenção da sentença; III. Remessa não provida. (TJMA, Remessa 664 2009, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Cleones Cunha).

Porém, mesmo tendo ingressado no CFS/2009 e o concluído satisfatoriamente,
ainda assim pertence à Administração Pública, em nome da conveniência e oportunidade, observar as regras orçamentárias, para promover o apelado ao posto de sargento, como resta claro da redação do art. 48 da Lei Complementar nº 53/2006.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Estado do Pará, contudo ressalto que caberia à Administração Pública eleger o melhor momento para realizar a promoção, sendo observada a ordem de classificação e antiguidade
.”. (grifei).

Como se vê, na decisão colegiada, mesmo mantendo a eficácia do curso de formação realizado pelos impetrantes, condicionou-se a promoção deles à conveniência da Administração Pública para, de acordo com as regras orçamentárias, escolher o melhor momento para realizar a promoção, de acordo com a classificação e antiguidade.

Posto isso, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, MANTENHO o entendimento adotado no acórdão de id. 3257629, n
os termos acima esposados.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, 03 de julho de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 03/07/2023